Tribunal: TJDFT
Processo: 0789035-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Processo civil e consumidor. Ação de ressarcimento de valores c/c indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito – antecipação indevida de compras parceladas – abuso do direito. Estorno – impossibilidade. Dano moral – frustração na administração de recursos financeiros – configuração. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e materiais. A parte autora narrou que a instituição financeira requerida antecipou, sem solicitação sua, o pagamento de compras parceladas realizadas no cartão de crédito. Assim, a cobrança antecipada do valor de R$ 13.682,97 configuraria prática abusiva, a justificar indenização moral. Requereu a regularização do contrato com retomada do parcelamento original, indenização por dano moral e devolução em dobro do valor pago.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira a estornar as antecipações das parcelas vincendas, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há dialeticidade na peça de recurso da instituição financeira; e (ii) saber se houve pedido da autora para antecipação do pagamento das compras parceladas e os desdobramentos patrimoniais e morais decorrentes.
III. Razões de decidir
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões de ausência de dialeticidade rejeitada.
5. O exame da controvérsia exige verificar se houve pedido da autora para o vencimento antecipado das compras parceladas, pois a instituição financeira afirmou, na contestação e no recurso, ter apenas cumprido solicitação expressa da consumidora.
6. O exame das provas infirma a versão apresentada pela instituição financeira, conforme corretamente analisado na sentença. O documento ID 79701228 – Pág. 2, resposta do Banco do Brasil à cliente, reconhece o erro e registra a reversão das cobranças.
7. Nesse contexto, verifico que a instituição financeira se valeu de sua posição de superioridade na relação de consumo, praticando ato excessivo e abusivo voltado para satisfação antecipada de seu crédito, em violação ao art. 187 do Código Civil.
8. O retorno das partes ao estado anterior, com restituição do valor supostamente indevido, não se aplica ao caso. Primeiro, porque a autora não comprovou a reversão, ou não, das cobranças mediante apresentação das faturas subsequentes. Segundo, porque a cobrança ocorreu em julho de 2025 e, ao tempo do julgamento, quase todas as parcelas já estariam vencidas, de modo que eventual estorno implicaria nova cobrança imediata dos mesmos valores.
9. A conduta da instituição financeira, marcada pelo abuso do direito de cobrar, repercutiu diretamente na administração dos recursos financeiros da autora, gerando aflição e sofrimento que superam os meros dissabores cotidianos, legitimando a indenização por danos morais.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00, se mostra suficiente para que a instituição financeira não volte a praticar atos em razão de sua superioridade em relação ao consumidor.
IV. Dispositivo
11. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de devolução do valor pago.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: n/a